Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. VÍCIO OCULTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações consumeristas não ocorre de forma automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação da medida, tendo como base a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência probatória (artigo 6o, VIII, do CDC).
2. Não preenchidos os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
3. A possibilidade de inversão do ônus probatório não exime o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mormente quando se verifica que os meios ordinários de produção probatória lhe são alcançáveis, não sendo cabível, neste caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova.
4. No caso em apreço, observa-se que a fragilidade das provas reunidas aos autos deveu-se à carência da atividade probatória do Autor para demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Isso porque, na prática, permaneceu ele inerte frente à determinação do Juízo a quo quanto à especificação das provas a serem produzidas, fazendo, inclusive, com que operasse contra si a preclusão quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, ainda que a tenha requerido em momento anterior, não havendo que se falar, assim, em cerceamento de defesa, sobretudo quando não preenchidos os requisitos autorizadores da pretendida inversão.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.